Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-49.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte, no caso de crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia desta origem do bem.
2. No caso, não há elementos suficientes a comprovar o dolo necessário à configuração do delito, uma vez que o apelante adquiriu baterias automotivas, em valor próximo ao de mercado, diretamente de funcionário da empresa vítima de furto, que se apresentava com uniforme, crachá e em automóvel identificado da empresa distribuidora de baterias.
3. À míngua de prova robusta quanto ao elemento subjetivo do tipo e lembrando que a dúvida deve ser interpretada sempre em benefício do acusado (princípio do in dubio pro reo), revela-se inviável o pleito de condenação do réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), conforme narrado na denúncia.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o réu/apelante da imputação da prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal).